Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-51.2017.8.11.0048
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001211-51.2017.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Fauna, Reserva legal, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DE PAULO MOUTINHO DE CASTRO - CPF: 185.478.261-49 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O embargante alegou omissão referente ao pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados em 3 URH, requerendo a elevação para 6 URH.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios apresentados nas contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 dispõe que não haverá condenação em honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso.

4. A sentença isentou o Ministério Público, autor da ação, do pagamento de honorários, com base na referida norma legal.

5. O pedido de majoração dos honorários do defensor dativo, realizado nas contrarrazões, não se refere à fase recursal e, portanto, não cabe análise nesse momento processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A majoração dos honorários advocatícios de defensor dativo, fixados no curso do processo, não pode ser apreciada na fase recursal quando não integrada ao objeto do recurso principal."

R E L A T Ó R I O

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Francisco de Paulo Moutinho de Castro
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O embargante aponta omissão “referente ao pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios do dativo nomeado feito nas contrarrazões”, alegando que foi fixado em 3 URH e deve ser majorado para 6 URH, com determinação de expedição da respectiva certidão.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria pela desnecessidade de intervenção. (Id 273299863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O embargante alega omissão do julgado quanto ao seu

pedido de majoração dos honorários advocatícios que teriam sido fixados pelo juízo de primeiro grau em 3 URH.

Contudo, trata-se de Ação Civil Pública, regida pela Lei 7347/85, cujo art. 18 estabelece que não haverá condenação em honorários, salvo comprovada má-fé, o que não é o caso.

Ademais, a sentença não condenou o autor da ação (Ministério Público), ao pagamento de honorários de sucumbência, em observância ao art. 18 da Lei 7347/85. Veja-se o dispositivo:

“3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

4. Isento de custas processuais e honorários advocatícios, visto a isenção prevista no artigo 18 da Lei nº. 7.347/85.”

Com relação aos honorários fixados ao defensor dativo no curso do processo, quando de sua nomeação para apresentar contestação, descabe a análise do pedido de majoração feito em contrarrazões de apelação, pois não se trata de majoração na fase recursal.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025